Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704913-08.2020.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IVO MOREIRA DA SILVA NETO, RODRIGUES DIAS PACHECO APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O IVO MOREIRA DA SILVA NETO e RODRIGUES DIAS PACHECO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 30493590. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator